Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-84.2022.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-84.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ensino Superior, Colação de Grau]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MARQUES VOLPONI - CPF: 034.561.511-52 (APELANTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA - CNPJ: 10.639.775/0001-65 (APELADO), ISABELA FARIAS DE SOUSA - CPF: 025.343.991-44 (ADVOGADO), JOSÉ HENRIQUE LEAL ARAÚJO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESIDÊNCIA MÉDICA – PRETENSÃO DE SALVAGUARDAR VAGA EM FACE DE OUTRA DEMANDA QUE BUSCAVA COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO NO OUTRO
MANDAMUS -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO.

1. Considerando que a pretensão deste
mandamus
era resguardar vaga na residência médica, pretensão esta almejada nos autos nº 1000341-42.2022.8.11.0006 que foi denegado a ordem,
induz à
perda
superveniente do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): LUCAS MARQUES VOLPONI

APELADO(S):

ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS MARQUES VOLPONI,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Mandado de Segurança nº 1000862-84.2022.8.11.0006,
que denegou a ordem
.

Irresignada, a parte recorrente sustenta em seu recurso que “
não fora contemplada com tratamento isonômico, pois que vejam: O recorrente só não terminou seu curso no tempo correto e previsto, por fatos de responsabilidade exclusiva da UNEMAT, com pode ser comprovado pela decisão de 1º grau”
.

Afirma que ”
Não é razoável que além de ter perdido 1 ano de seus estudos mediante os atrasos da UNEMAT o aluno também perca sua vaga no programa de residência da UNIVAG”.

Ao final,
requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança almejada.

Contrarrazões apresentada no id. 128027259.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso – id. 137713172 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interpostos apelação cível interposto por
LUCAS MARQUES VOLPONI,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Mandado de Segurança nº 1000862-84.2022.8.11.0006,
que denegou a ordem
.

Extrai-se dos autos que
LUCAS MARQUES VOLPONI
impetrou Mandado de Segurança em desfavor
ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA
, visando
“salvaguarde a vaga em residência do impetrante até o deslinde da segurança dos autos: 1000341-42.2022.8.11.0006 e se abstenha de convocar outros aprovados até pelo mesmo período”
.

Portanto, a pretensão a parte impetrante é resguardar
a vaga em residência do impetrante até o deslinde da segurança dos autos: 1000341-42.2022.8.11.0006, como se vê do pedido da exordial:

A) a concessão de LIMINAR, inaudita altera pars, para que a ISMEP
salvaguarde a vaga em residência do impetrante até o deslinde da segurança dos autos: 1000341-42.2022.8.11.0006
e se abstenha de convocar outros aprovados até pelo mesmo período

B) a notificação dos coatores sobre o conteúdo desta

C) No mérito, que seja confirmada a liminar, a expedição da segurança em favor

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do objeto recursal.

Em consulta pelo sistema PJe aos autos nº 1000341-42.2022.8.11.0006, verifico que a ordem foi denegada e, na fase recursal, foi dado prejudicado o recurso ao fundamento que a parte impetrante colou grau normalmente.

Assim, considerando que a pretensão neste
mandamus
é tão somente para
que a ISMEP
salvaguarde a vaga em residência do impetrante até o deslinde da segurança dos autos: 1000341-42.2022.8.11.0006
, não mais subsiste interesse recursal, uma vez que não teve sua pretensão almejada na outra demanda.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DO CANDIDATO REALIZADO PELA AUTORIDADE COATORA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. “A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito”. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) 2. Comprovada a convocação dos impetrantes para assumir o cargo almejado no certame em que restou classificado, não mais subsiste o ato tido como coator. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1006901-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Oportuno registrar que, a configuração da perda do interesse recursal resta evidenciada, principalmente, porque não há motivo para salvaguardar a vaga da parte impetrante se sua condicionante para assumir foi denegada nos autos nº 1000341-42.2022.8.11.0006.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto, fulcro no art. 932, inciso III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023